Tribunal: STF
Processo: HC 244525
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-01
Data de publicação: 2025-04-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A defesa de Evandro Maia da Silveira impetrou habeas corpus, com pedido de medida liminar, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que está assim ementado:



    PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CRIMES CONTRA O SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL. ARTIGOS 5º E 6º, AMBOS DA LEI N. 7.492/86. APROPRIAÇÃO DE VALORES DE CONSORCIADOS. INDUÇÃO DE CONSORCIADOS EM ERRO MEDIANTE INFORMAÇÕES FALSAS. INTIMAÇÃO PARA JULGAMENTO DE AGRAVO REGIMENTAL. DESCABIDA. SUSTENTAÇÃO ORAL EM AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DESCABIDA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. SÚMULA N. 568 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – STJ. JULGAMENTO PELA TURMA QUE SANA EVENTUAL VÍCIO. VIOLAÇÃO AO ART. 395, III, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – CPP. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. EXCEÇÃO AO PRINCÍPIO DA INDEPENDÊNCIA DAS INSTÂNCIAS. NÃO CABIMENTO NO CASO CONCRETO. VIOLAÇÃO AO ART. 5º DA LEI N. 7.492/86. RESSARCIMENTO DO DANO QUE NÃO AFASTA A TIPICIDADE DA CONDUTA CONSUMADA. VIOLAÇÃO AO ART. 6º DA LEI N. 7.492/86. POSTERIOR CORREÇÃO DA INFORMAÇÃO FALSA. NÃO CONSTATADA. NÃO AFASTAMENTO DA CONDUTA CONSUMADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. A apresentação em mesa do agravo regimental para julgamento independe de inclusão em pauta, afastando-se a necessidade de intimação, consoante jurisprudência pacífica nesta Corte. 



    2. Consoante art. 159, IV, do Regimento Interno do STJ, não haverá sustentação oral no julgamento de agravo, salvo expressa disposição legal em contrário. Em atenção à legislação vigente, registrase que o art. 7º, § 2º-B, da lei n. 8.906/1994, não abarca o pleito de sustentação oral em agravo regimental na decisão monocrática que julgou o agravo em recurso especial. O referido dispositivo está em linha com o art. 937 do Código de Processo Civil de 2015 – CPC/15 que não preconiza a sustentação oral em julgamento de agravo em recurso especial. 



    3. No tocante ao princípio da colegialidade, tem-se que a Súmula n. 568 do STJ foi bem invocada, tanto que, no mérito, a decisão agravada deve ser mantida, consoante precedentes nela já citados que embasaram a solução jurídica dada. De todo modo, o agravo regimental leva o feito para julgamento pela Turma, afastando-se eventual vício. 



    4. No tocante à violação ao art. 395, III, do CPP, bem como dissídio jurisprudencial, embora pudesse ser cogitada uma excepcional relativização do princípio da independência das instâncias cível, penal e administrativa, dado que a ação penal decorre de procedimento administrativo que tramitou no âmbito do BACEN, tem-se, nos limites da matéria prequestionada, apenas notícia trazida pela defesa de que não houve condenação na esfera administrativa, sem qualquer motivo aparente, ou seja, sem declaração de falta de justa causa ou de regularidade da conduta ou de arquivamento, a ensejar similitude fática com paradigma. Nesse contexto, o acórdão do Tribunal de origem deve prevalecer, eis que, em regra, vigora o princípio da independência das instâncias cível, penal e administrativa. 



    5. Quanto ao pleito de atipicidade da conduta subsumida à hipótese normativa do art. 5º da lei n. 7.492/86, ficou constatada a apropriação, sendo certo que o ressarcimento do dano com devolução das quantias apropriadas aos consorciados, por si só, não acarreta a absolvição. 



    6. Para o pleito de atipicidade da conduta prevista no art. 6º da lei n. 7.492/86, tem-se que a conduta ensejadora da condenação decorreu de inserção de elementos falsos exigidos na legislação em demonstrativos contábeis, havendo manutenção dos consorciados em erro. Eventual posterior ajuste da informação, que no caso não se relaciona com a comunicação dos consorciados da existência de créditos, também não afasta a conduta consumada ao seu tempo. 



    7. Agravo regimental desprovido.



    (AREsp 2.383.997 AgRg AgRg, ministro Joel Ilan Paciornik)



    Em suas razões, a parte impetrante, em síntese, requer “a concessão da ordem, a fim de reconhecer a atipicidade das condutas atribuídas ao Paciente”. 



    É o relatório.



    2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal.



    Tal o contexto, entendo não assistir razão à parte impetrante.



    Registro, inicialmente, que o Superior Tribunal de Justiça, ao afastar a pretensão absolutória, assim decidiu: 



    Quanto à atipicidade das condutas subsumidas às hipóteses normativas dos arts. 5º e 6º, ambos da lei n. 7.492/86, a defesa se apega ao fato das quantias apropriadas terem sido devolvidas e os consorciados terem sido comunicados da existência de créditos. Diz o art. 5º da Lei n. 7.492/86:



    [...[



    Em relação à devolução das quantias, sob a ótica da inexistência de prejuízo material no tocante ao delito de apropriação do art. 5º da Lei n. 7.492/86, ressaltam-se precedentes desta Corte que, em delito com mesmo núcleo verbal (apropriar-se), o ressarcimento do dano não acarreta absolvição.



    Ademais, a apropriação ficou constatada com base na prova dos autos: 



    "O acusado, descumprindo obrigação legalmente imposta, apropriou-se de valores – cerca de R$ R$370.858,90 (trezentos e setenta mil, oitocentos e cinquenta e oito reais, e noventa centavos) – sobre recursos financeiros de 22 (vinte e dois) grupos de consórcios encerrados que deveriam ser devolvidos aos consorciados participantes ou excluídos, ao se omitir na comunicação desta disponibilidade aos respectivos proprietários e cobrar taxa de permanência. 



    Quanto à materialidade, são provas seguras o "Relato Sucinto das Ocorrências", emanado do Banco Central do Brasil - BACEN, acostado às fls. 18/24, o Laudo Pericial n. 1.002/2015 — SETECISRIDPFIGO, acostado às fls. 286/316, bem como o depoimento da testemunha Roberto Flávio Alves Cordeiro, registrado na midia de fls. 562." (fl. 1213) 



    Por seu turno, diz o art. 6º da Lei n. 7.492/86: 



    [...]



    Em relação ao fato dos consorciados terem sido comunicados da existência de créditos, forçoso registrar que outra foi a conduta ensejadora da condenação, qual seja, inserção de elementos falsos exigidos na legislação em demonstrativos contábeis de instituição financeira, consoante julgamento da apelação: 



    "Com razão o entendimento supra, uma vez que não se pode, simultaneamente, apenar o acusado pelo delito previsto no art. 6° da Lei n. 7492/1986 e pelo delito do artigo 10 da mesma Lei, na medida em que a conduta delitiva correspondeu ao primeiro tipo penal, sendo, em particular, coincidentes os períodos narrados para cada um (01/01/2009 a 31/12/2010). 



    A melhor conclusão é a de que a inserção de elementos falsos exigidos na legislação em demonstrativos contábeis de instituição financeira foi praticada tão somente com o objetivo de manter em erro os consorciados e os órgãos reguladores, como é o caso do Banco Central — BACEN, de modo que o conjunto fático descrito na inicial acusatória no item "3" deve ser tido como necessário para dar cabo ao descrito no item "2'". (fl. 1214) 



    De todo modo, quanto ao delito do art. 6º da Lei n. 7.492/86, no qual há manutenção de cotista em erro por falha na informação prestada, tem-se que o posterior ajuste da informação não afasta a conduta consumada. 



    [...]



    Em tempo, o decidido no supracitado AgRg no RHC n. 115.646/SP não autoriza o trancamento de ação penal pela devolução dos valores, com ressarcimento do dano antes do recebimento da denúncia por estelionato, mas preconiza que a questão pode ser valorada na fase de julgamento do feito. O presente feito já foi julgado e nada foi dito sobre ressarcimento de dano antes do recebimento da denúncia. (grifei)



    Observo, desta forma, que para o acolhimento das teses defensivas – absolvição por atipicidade das condutas –, seria indispensável o reexame de todo conjunto fático-probatório que levou à condenação do paciente, o que é inviável na via estreita do habeas corpus, que não admite dilação probatória, nos termos da jurisprudência pacífica desta Suprema Corte:



    1. O habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos para o fim de verificar a atipicidade da conduta ou qualquer fato capaz de gerar a absolvição do paciente (HC 134.985-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 29/6/2017). Como se sabe, é da competência do juízo processante, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, examinar os elementos de prova colhidos e conferir definição jurídica adequada para os fatos apurados. Precedentes.



    (HC 177.351 AgR, ministro Alexandre de Moraes – com meus grifos)



    [...] Demais disso, quanto aos argumentos acerca da atipicidade da conduta, bem como em relação a utilização da cafeína como ‘insumo’, ou não, na fabricação de substância entorpecente, cumpre ressaltar que o habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático probatório engendrado nos autos.



    (HC 184.590, ministro Luiz Fux – com meus grifos)



    Finalmente, conforme exposto na petição nº 128.932/2024, alega-se em síntese (grifei):



    [...] no que concerne aos marcos interruptivos a serem considerados, constata-se que: i) a sentença condenatória foi publicada em 9/5/2018; ii) o julgamento da apelação ocorreu na sessão de 11/4/2022; iii) os embargos de declaração opostos contra o acórdão foram apreciados pelo TRF1 na sessão de 13/9/2022.



    [...] na hipótese dos autos, nada obstante a apelação tenha sido desprovida em 11/4/2022, os Embargos de Declaração opostos em face do acórdão foram julgados em 13/9/2022, constituindo a data a ser considerada para fins de interrupção do prazo prescricional [...]



    Contudo o pleito defensivo de desconsideração do acórdão condenatório como marco interruptivo da prescrição diverge da jurisprudência desta Excelsa Corte, no sentido de que o “Acórdão condenatório sempre interrompe a prescrição, inclusive quando confirmatório da sentença de 1º grau, seja mantendo, reduzindo ou aumentando a pena anteriormente imposta” (HC 176.473, ministro Alexandre de Moraes). Cito nesse sentido os seguintes acórdãos de ambas as turmas dessa Suprema Corte:



    PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. PRESCRIÇÃO. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 



    1. A decisão impugnada está alinhada com a orientação jurisprudencial do Plenário do Supremo Tribunal Federal no sentido de que, “[n]os termos do inciso IV do artigo 117 do Código Penal, o Acórdão condenatório sempre interrompe a prescrição, inclusive quando confirmatório da sentença de 1º grau, seja mantendo, reduzindo ou aumentando a pena anteriormente imposta” (HC 176.473, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno).



    [...]



    3. Agravo regimental a que se nega provimento. 



    (HC 188.668, ministro Roberto Barroso - grifei)



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. NÃO OCORRÊNCIA. INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL PELO ACÓRDÃO CONFIRMATÓRIO DE SENTENÇA CONDENATÓRIA. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INEXISTÊNCIA DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA IRRETROATIVIDADE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I – O Plenário do Supremo Tribunal Federal, ao julgar o HC 176.473/RR, de relatoria do Ministro Alexandre de Moraes, firmou entendimento no sentido de que, nos termos do inciso IV do art. 117 do Código Penal, o acórdão condenatório sempre interrompe a prescrição, inclusive quando confirmatório da sentença de 1° grau, seja mantendo, reduzindo ou aumentando a pena imposta. 



    [...]



    III – Agravo regimental a que se nega provimento. 



    (ARE 1.316.809 AgR, ministro Ricardo Lewandowski - grifei)



    Ademais, conforme expressa previsão legal (grifei):  



    Causas impeditivas da prescrição        



     Art. 116 - Antes de passar em julgado a sentença final, a prescrição não corre:



    [...]



    III - na pendência de embargos de declaração ou de recursos aos Tribunais Superiores, quando inadmissíveis;



    3. Em face do exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, §1º, do RISTF).



    4. Intime-se. Publique-se. 



Brasília, 1º de abril de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente